Tribunal: TJES
Processo: 5002258-64.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2023-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002258-64.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE LUIZ CRUSCO YAGO
AGRAVADO: SANDRA PESQUERO
RELATOR(A):CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL –
COMPETÊNCIA RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – DISCUSSÃO SOBRE ALIMENTOS – RECURSO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento no sentido de que “
a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício
” (verbete nº 33), circunstância que a Corte não vem excepcionando nem em hipóteses em que uma das partes é hipossuficiente, como, por exemplo, quando a lide envolve consumidor.

2. O que o Superior Tribunal de Justiça tem autorizado é a mitigação da regra da
perpetuatio jurisdicionis
, quando prepondera o interesse do menor hipossuficiente, diante da clara aplicação do art. 147 do ECRIAD. Entretanto, mesmo em tais hipóteses – em que presente em um dos polos da relação processual um menor hipossuficiente – não é autorizada a declinação de ofício, e respeito à própria vontade do hipossuficiente que não a pleiteou.

3. No caso dos autos, a alimentanda, em momento algum, pleiteou a alteração da competência e a remessa dos autos para a Comarca de seu novo endereço, o que demonstra o seu desinteresse quanto ao ponto. Quem patrocinou sua resposta, a Defensoria pública de São Paulo, não manifestou interesse na referida alteração de competência, que somente foi aventada pela Defensoria Pública do ES, a quem foram remetidos os autos para manifestação posterior.

4. Recurso provido para manter a tramitação dos autos na origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, DAR provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise do seu mérito.

JOSÉ LUIZ CRUSCO YAGO
interpôs agravo de instrumento contra decisão copiada no documento ID 1231419, proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Aracruz, que, nos autos da ação de exoneração de alimentos nº 0005957-38.2018.8.08.0006 ajuizada pelo agravante em face de
SANDRA PESQUERO
, declinou, de ofício, da competência para processar e julgar o feito de origem a uma das varas da Comarca São Paulo/SP.

Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, em suma, ao fundamento de que a competência relativa não pode ser reconhecida de ofício por parte do julgador, razão pela qual, considerando que nos autos de origem a ré não arguiu, em sua contestação, preliminar de competência do juízo
a quo
, operou-se a prorrogação competencial a este último, que deverá, portanto, processar e julgar a exoneração e alimentos de origem.

Requereu, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao seu recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com a manutenção do processamento e julgamento do feito de origem perante o juízo
a quo
.

A liminar recursal deferida na decisão Id nº 1234354, oportunidade em que também foi deferida a gratuidade da justiça ao recorrente, e, neste instante, reafirmo o entendimento veiculado na tutela de urgência, senão vejamos.

O agravante,
JOSÉ LUIZ CRUSCO YAGO
, ajuizou de exoneração de alimentos em face da ora agravada,
SANDRA PESQUERO
, a qual apresentou resposta por meio da Defensoria Pública do Estado de São Paulo (fls. 62/65 dos autos de origem, copiadas no documento ID 1231425).

Os autos foram, posteriormente, à Defensoria Pública de Aracruz e o d. Defensor pleiteou o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo de origem e a remessa dos autos à Comarca de São Paulo (vide documento ID 1231426).

O juízo
a quo
, por sua vez, afirmou que não estava diante de competência absoluta, mas que, ainda assim, far-se-ia necessário interpretar as normas relativas à competência de forma mais favorável aos alimentantes, motivo pelo qual acolheu o pedido formulado e declinou de sua competência para o juízo da Comarca de São Paulo.

Para tanto, embasou-se, o juízo
a quo
, em julgados que analisam preliminar de incompetência relativa arguida em sede de contestação e que determinam a prevalência da competência do alimentando na fixação da competência para o processamento e julgamento da ação de exoneração de alimentos.

Contra esta decisão foi interposto o presente agravo de instrumento, embasado em alegações cuja verossimilhança passo a analisar na sequência.

O Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento no sentido de que “
a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício
” (verbete nº 33)
1
, circunstância que a Corte não vem excepcionando nem em hipóteses em que uma das partes é hipossuficiente, como, por exemplo, quando a lide envolve consumidor. Confira-se, a respeito, a seguinte ementa de julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO PROPOSTA PELO CONSUMIDOR PERANTE O JUÍZO DO DOMICÍLIO DE SUCURSAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ANULAÇÃO DO DECISUM PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, POR RECONHECER, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM.

IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA RELATIVA.

PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Verifica-se, indubitavelmente, que a relação jurídica estabelecida entre as partes litigantes é de consumo. Assim sendo, é conferido ao consumidor, na condição de demandante, ao ajuizar ação em face do fornecedor, o direito de demandar no foro de seu domicílio. Naturalmente, em se tratando de um direito (e não um dever), ao seu titular é dada a possibilidade de renunciá-lo, valendo-se das regras ordinárias de competência
. Em tais casos, a competência é relativa, não podendo ser, de ofício, declinada, como erroneamente deu-se na espécie
. Precedentes da Segunda Seção do STJ.

2. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 814.539/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 27/10/2016)

O que o Superior Tribunal de Justiça tem autorizado é a mitigação da regra da
perpetuatio jurisdicionis
, quando prepondera o interesse do menor hipossuficiente, diante da clara aplicação do art. 147 do ECRIAD. Confira-se:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PROMOVIDA POR MENOR. MUDANÇA DE DOMICÍLIO DO EXEQUENTE NO CURSO DA LIDE. MENOR HIPOSSUFICIENTE. INTERESSE PREPONDERANTE DESTE.

MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS (ART. 87 DO CPC). MUDANÇA PARA O MESMO FORO DE DOMICÍLIO DO GENITOR/ALIMENTANTE.

CONFLITO CONHECIDO.

1. A mudança de domicílio do autor da ação de alimentos durante o curso do processo não é, em regra, suficiente para alteração da competência para o julgamento do feito, prevalecendo o princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no art. 87 do CPC, segundo o qual a competência se define no momento da propositura da ação, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou da hierarquia.

2. Entretanto, "o princípio do juízo imediato, previsto no art. 147, I e II, do ECA, desde que firmemente atrelado ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, sobrepõe-se às regras gerais de competência do CPC". Assim, "a regra da perpetuatio jurisdictionis, estabelecida no art. 87 do CPC, cede lugar à solução que oferece tutela jurisdicional mais ágil, eficaz e segura ao infante, permitindo, desse modo, a modificação da competência no curso do processo, sempre consideradas as peculiaridades da lide" (CC 111.130/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 1º/2/2011).

3. O caráter continuativo da relação jurídica alimentar, conjugado com a índole social da ação de alimentos, autoriza que se mitigue a regra da perpetuatio jurisdictionis.

4. Atenta a essas circunstâncias, já decidiu esta colenda Corte Superior que o foro competente para a execução de alimentos é o do domicílio ou da residência do alimentando (art. 100, II, do CPC), mesmo na hipótese em que o título judicial exequendo seja oriundo de foro diverso. Nesse caso, a especialidade da norma insculpida no art. 100, II, do CPC prevalece sobre aquela prevista no art. 575, II, do mesmo diploma legal.

5. Assim, se a mudança de domicílio do menor alimentando ocorrer durante o curso da ação de execução de alimentos, como ocorreu na hipótese, não parece razoável que, por aplicação rígida de regras de estabilidade da lide, de marcante relevância para outros casos, se afaste a possibilidade de mitigação da regra da perpetuatio jurisdictionis.

6. Ademais, no caso em tela, o menor e a genitora se mudaram para o mesmo foro do domicílio do genitor, nada justificando a manutenção do curso da lide na comarca originária, nem mesmo o interesse do próprio alimentante.

7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 3ª Vara de Cajazeiras - PB.

(CC 134.471/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 03/08/2015)

Entretanto, mesmo em tais hipóteses – em que presente em um dos polos da relação processual um menor hipossuficiente – não é autorizada a declinação de ofício, e respeito à própria vontade do hipossuficiente que não a pleiteou.

No caso dos autos, inclusive, observo que a alimentanda, em momento algum, pleiteou a alteração da competência e a remessa dos autos para a Comarca de seu novo endereço, o que demonstra o seu desinteresse quanto ao ponto. Quem patrocinou sua resposta, a Defensoria pública de São Paulo, não manifestou interesse na referida alteração de competência, que somente foi aventada pela Defensoria Pública do ES, a quem foram remetidos os autos para manifestação posterior.

Há, pois, razão na insurgência do agravante, razão pela qual
DOU PROVIMENTO
ao recurso, confirmando a liminar recursal, para manter a tramitação dos autos na origem.

É como voto.

1

Esta é, também, a determinação dos arts. 64 e 65 do CPC, in verbis: A
rt. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. § 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. § 2º Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. § 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. § 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.